Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-34.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003956-34.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Servidão, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), INDUSTRIA CERAMICA RONDON LTDA - EPP - CNPJ: 03.945.433/0001-08 (EMBARGANTE), Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, E DECLINOU A REDISTRIBUIÇÃO PARA A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECL
ARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS – REFORÇO NA FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRAZIDA NO RECURSO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES - ALTERAÇÃO NA COMPETÊNCIA - REGIMENTO INTERNO - EMENDA REGIMENTAL N. 46, DE 28.05.2020 - REDISTRIBUIÇÃO.

1.

Em sede liminar, não há como se admitir como teratológica decisão que produziu efeitos a uma das partes de um litígio e à outra, por interpretação diversa, deixou de obedecê-la.

2.

“Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL).

3.

Sendo a matéria de fundo da ação mandamental eminentemente de direito privado, devem os autos ser remetidos à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, nos termos da recente alteração trazida no art. 17, I, “i” do Regimento Interno, pela Emenda Regimental no 46, de 28 de maio de 2.020

4. Embargos acolhidos em parte sem efeitos infrintgentes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Colenda Turma:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por INDÚSTRIA CERÂMICA RONDON LTDA EPP em face de acórdão proferido no Agravo Regimental contra decisão que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança n. 1003956-34.2017.8.11.0000, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Alude o Embargante o caráter prequestionatório dos embargos, para fins de interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Destaca o Embargante que o acórdão embargado apresenta violação ao princípio das decisões judiciais, posto que não foi possível visualizar quais fundamentos utilizou ou foram utilizados para rechaçar as teses trazidas pelo ora Embargante, posto que “não pode o Julgador se limitar em sua fundamentação à reprodução da decisão anterior, ou até mesmo citar julgados sem explicar a relação com a causa ou a questão decidida”.

Alega que houve omissão e contradição, sendo necessário novo exame, quanto ao fato de não ter havido uma segunda intimação das partes para ofertar manifestação sobre o Laudo Pericial Geológico, de forma que está sendo punido por erro esdrúxulo da Secretária de base.

Afirma que houve omissão em diversos pontos do julgado, padecendo de carência de motivação extrínseca, prequestionando explicitamente os artigos 5o, LV, XXV, art. 93, IX da CF e art. 5o, 6o, 7o, 8o e 9o do CPC, além do 1.021, § 3o, 1.022, § 2o, 489, § 1o, IV, VI e art. 269 do CPC.

Requer que sejam acolhidos os aclaratórios, a fim de ser conhecido e provido o Agravo Interno, concedendo a segurança, suspendendo os trâmites da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 1770-22.2012.811.0003 (cód. 707021), em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis.

Em suas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Procuradora do Estado Dra. Patrícia Capeleiro, requereu a rejeição dos aclaratórios, conquanto não foram demonstradas a ocorrência de nenhum dos vícios apontados, buscando o Embargante unicamente a rediscussão do decidido (id. 28321006).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, versam os aclaratórios sobre acórdão supostamente omisso e contraditório na análise de liminar movida contra decisão judicial, em que o Impetrante alega que está ocorrendo cerceamento da sua defesa, posto que impossibilitado de manifestar no Laudo Pericial Geológico produzido na Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 1770-22.2012.811.0003 (cód. 707021), que tramita perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

O acórdão embargado foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – MANIFESTAÇÃO EM LAUDO GEOLÓGICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – LIMINAR INDEFERIDA - POSTERIOR DETERMINAÇÃO NA AÇÃO DE BASE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A insurgência recursal reside em suposta ocorrência de cerceamento de defesa, acerca da ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial.

2.

Não houve demonstração de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão, diante da possibilidade de arguição da matéria, como preliminar de eventual apelação meritória

3.

Ademais, em sede de informações/contrarrazões, o Magistrado de instância singela encaminhou cópia do despacho proferido nos autos onde, expressamente, determina a manifestação das partes quanto ao laudo geológico.

4.

Recurso desprovido.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Inicialmente, destaco que não foi possível identificar os aventados vícios apontados pelo ora Embargante, posto que a decisão embargada, ao analisar a decisão que indeferiu a liminar, considerou que a
inexistência do aventado
fumus boni iuris
,
porquanto trazido pelo Magistrado de instância singela, então Impetrado, despacho anterior à decisão ora impugnada que possibilitou às partes a manifestação quanto ao aventado laudo,
litteris
:

“[...]
Consoante descrito na decisão que indeferiu a liminar, não houve demonstração de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão, diante da possibilidade de arguição da matéria, como preliminar de eventual apelação meritória:

“[...] Em que pesem os argumentos apresentados na inicial, entendo que o pleito mandamental não comporta seu provimento liminar, considerando que eventuais nulidades decorrentes da não intimação da parte para se manifestarem quanto ao laudo geológico podem ser arguidas como preliminares em eventual Apelação Cível.

Ademais,
a interpretação errônea do despacho publicado quanto a intimação das partes para se manifestarem não serve de argumento para a existência de lesão a direito líquido e certo irreparável ou de difícil reparação.

Insta consignar que as informações trazidas pelo próprio Impetrante apontam que a matéria –
ausência de sua intimação expressa para que as partes manifestassem acerca do laudo geológico
– encontra-se superada pelo alcance do objetivo da publicação com relação à parte adversa que, no prazo estabelecido, cumpriu especificamente o comando judicial, apresentando petitório acerca da perícia realizada.

Ante o exposto, diante da inexistência de arbitrariedade ou teratologia da decisão judicial impugnada por meio da presente ação mandamental, INDEFIRO a liminar. [...]” (id. 2018621)

Ademais, em sede de informações/contrarrazões, o Magistrado de instância singela encaminhou cópia do despacho proferido nos autos onde, EXPRESSAMENTE, determina a manifestação das partes quanto ao laudo geológico:

“Vistos e examinados.

Autorizo o levantamento dos valores depositados, devendo ser observada a conta bancaria indicada pelo perito.

Após, intimem-se as partes para se manifestar sobre o laudo geológico de fls. 415/420”.

Ante o exposto, não restando quaisquer elementos que justifique a alteração da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO ao recurso. [...]” (id. 20757967).

Importante, entretanto esclarecer com minúcias a decisão para que não pairem dúvidas acerca do posicionamento adotado:
inexistência do aventado
fumus boni iuris.

Ressalto que, em sede liminar, não há como se admitir que um despacho produza efeitos a uma das partes de um litígio e à outra, por interpretação diversa, deixe de surtir os efeitos desejados.

Ademais, há de se considerar que estamos diante de
decisão liminar em mandado de segurança, de cognição sumária
, cujo juízo de certeza para seu deferimento deve demonstrar-se patente de dúvida, o que não ocorreu no caso em comento.

Quanto a eventuais argumentos pormenarizados não relacionados à liminar vindicada, devem ser analisados com o mérito mandamental.

Assim, constata-se que assiste razão ao Embargado, porquanto os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida ( prequestionamento implícito).
(N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão e contradição no v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento suscitado, é certo que não há violação a nenhum dos dispositivos legais suscitados, além de o acórdão ter apreciado os fatos apresentados e exposto as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, estando, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Todavia, entendo que a matéria de fundo trazida com a ação mandamental é eminentemente de direito privado, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, nos termos do art. 17, I, “i” do Regimento Interno, com as alterações trazidas pela Emenda Regimental no 46, de 28 de maio de 2.020.

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios apontados, CONHEÇO dos aclaratórios e os ACOLHO PARCIALMENTE, tão somente para aclarar a fundamentação, mas sem emprestar a eles quaisquer efeitos infringentes, determinando ainda a redistribuição da Ação mandamental de origem à Turma de Câmaras Reunidas de Direito Privado, nos termos do art. 17, I, “i” do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020